Tribunal: TJDFT
Processo: 0751253-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pelo devedor.
2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização emitida pelo titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
3. A revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
4. No caso em exame o demandante notificou a instituição financeira recorrida a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária, com a finalidade de pagamento de parcelas relativas a negócios jurídicos de mútuo bancário. 4.1. Verifica-se, assim, que consiste em direito potestativo, atribuído à correntista, a revogação da autorização de descontos em conta corrente.
5. Recurso conhecido e provido.